Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717623-27.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA RECORRIDA: GABRIELA GALDINO DE FARIA BARROS SALIM VILELA PEDRAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. ANTIDERRAPÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível interposta por empresa fornecedora de revestimentos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por vício de adequação do produto adquirido para área externa molhada, com exigência de antiderrapância. A empresa indicou profissional para aplicação, que não seguiu protocolo técnico adequado, resultando em defeitos e risco de escorregamento. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e vício do produto, com base em laudo técnico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação de profissional pelo fornecedor gera responsabilidade solidária por vício na aplicação do produto; (ii) estabelecer se o piso fornecido atende aos requisitos técnicos de antiderrapância para uso em área molhada, conforme informado ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre as partes, reconhecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor e a solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo (arts. 14 e 25, § 1o, CDC). 4 O laudo técnico judicial conclui que o piso apresenta acabamento liso e não atende à norma NBR 16919:2020 quanto ao coeficiente de atrito exigido para áreas molhadas, evidenciando inadequação ao uso pretendido. 5 A empresa indicou diretamente o profissional responsável pela aplicação, conforme registrado em mensagens e áudios constantes dos autos, o que reforça o vínculo técnico e fático entre produto e serviço, atraindo responsabilidade solidária. 6 A consumidora manifestou preocupação expressa com a segurança e a antiderrapância do piso, sendo tranquilizada pelo fornecedor quanto à adequação do produto, o que gerou legítima expectativa de desempenho, nos termos do art. 6o, III, do CDC. 7 A falha na prestação do serviço e no dever de informação é evidenciada pela ausência de orientação técnica adequada, pela indicação de profissional sem protocolo formal e pela não comprovação de desempenho sob condição molhada. 8 A tentativa de atribuir culpa exclusiva ao aplicador ou ao contrapiso não afasta a responsabilidade da fornecedora, pois o vício de adequação decorre do sistema e do método de aplicação fornecidos, e não de fatores externos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O fornecedor responde solidariamente por vício de adequação do produto quando indica profissional para aplicação, especialmente quando há falha técnica e descumprimento da expectativa legítima de antiderrapância informada ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14, 18, 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.276.247/PE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe 6/3/2024 O recorrente alega violação ao artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inaplicabilidade da responsabilidade solidária entre fornecedor e terceiro contratado pelo consumidor, diante da inexistência de vínculo jurídico entre as partes. Argumenta ser o caso de Distinguishing e Overruling, pois o caso concreto se diferencia das hipóteses que justificam a aplicação do artigo 25, § 1o, do CDC. Assevera que não houve indicação técnica vinculante, apenas informação sobre profissionais que já haviam trabalhado com o produto. Sustenta, ademais, a necessidade de superação do entendimento aplicado pelo Tribunal, por não refletir a realidade fática. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave e de difícil reparação. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “É de ser relevado, ainda, que a tese recursal de “mera indicação sem vínculo” não se sustenta. A jurisprudência e o texto legal convergem em que todos os participantes da cadeia respondem solidariamente quando a prestação final ao consumidor revela vício de adequação ou falha de segurança (arts. 18 e 25, § 1o, CDC)” (ID 76738848). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B